Tribunal: TJSP
Processo: 2291844-42.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte executada para não aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte executada para não aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora Insurgência manifestada pela parte executada - Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL - Aplicação retroativa do TEMA 1101 do STJ - Decisão recorrida que não tratou da aplicação do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ - Falta de interesse recursal.

Embargos conhecidos, em parte, e rejeitados.